Tribunal: TJPA
Processo: 0803436-69.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803436-69.2020.8.14.0000

AUTOR: SIPKE HUIZINGA

REU: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, com início no dia 09.05.2024,
à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
Nº 0803436-69.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: SIPKE HUIZINGA

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID Num. 8980732

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
(
ID Num. 2962759 – Pág. 1/35
), ajuizada por SIPKE HUIZINGA em face de GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO, com o fim de rescindir o acórdão n° 191.012 de lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0000080-11.2005.8.14.0031.

No
ID. Num. 4064508
, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A parte autora apresentou manifestação de documentos no
ID Num. 4390236
.

No
ID Num. 4720164
, foi indeferido o benefício da justiça gratuita.

Interposto Agravo Interno no
ID Num. 4913576
, foi-lhe negado provimento (ID Num. 7296891).

Em seguida, a parte autora interpôs Embargos de Declaração no Id. 7838316, que também não foi provido (
ID Num. 8980732
).

O
decisum
recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O Autor ingressou com novos embargos de declaração no
ID Num. 9223326
- ora em julgamento -, a fim de que fossem supridas supostas omissões.

Defende que a decisão que julgou os primeiros Embargos deixou de apreciar ponto crucial, qual seja, que o Embargante é pessoa estrangeira, reside na Holanda (país com custo de vida elevadíssimo), ou seja, aufere rendimentos em Euro, porém gasta e paga despesas também constituídas naquela moeda, pelo que sua simples conversão para o Real brasileiro - como se o Embargante auferisse rendimentos na Holanda e vivesse no Brasil - não poderia ser premissa suficiente a afastar sua hipossuficiência.

Afirma que não se pode considerar que o Embargante aufere rendimentos em Euro e, por outro lado, desconsiderar que todas as despesas e custeio da vida se dá também na moeda.

Aduz que não requereu os benefícios da justiça gratuita no decorrer do processo na origem, porque não havia ainda se deparado com a obrigação de efetuar o recolhimento de tão elevada monta, qual seja, da quantia de, pelo menos, R$27.190,16 (vinte e sete mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), já no início da rescisória, afora as custas a serem devidas no curso do processo, valor que se mostraria impossível de ser pago pelo Embargante, ante sua hipossuficiência.

Ato contínuo, seus aclaratórios foram recebidos sem efeito suspensivo (
ID Num. 9730732
).

Não houve intimação para contrarrazões, eis que a relação processual não se angularizou.

No
ID Num. 10013663
, foi certificado o não pagamento do preparo recursal quanto ao Agravo Interno de
ID Num. 4913576
.

Já a certidão de
ID Num. 10092035
consigna a ausência do depósito referente ao ajuizamento da Ação Rescisória.

Em seguida, o Autor interpôs Agravo Interno (
ID Num. 10187535
) em face da decisão de
ID Num. 9730732
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a seu exame de mérito.

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
ID Num. 10187535
) queda prejudicado em face do Acórdão que ora se profere, em relação ao novo recurso de Embargos de Declaração, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Bem, de início, vejamos o que prevê o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pelo Embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o recorrente pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe à ausência ou não de apreciação quanto às razões alegadas pelo recorrente que indicariam sua hipossuficiência financeira.

Neste tópico, a decisão embargada enfrentou suficientemente a pretensão nos seguintes trechos:

(...) “O cerne da questão consiste em examinar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Realmente, de regra, a simples a alegação de necessidade, o que se coaduna com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da CF, cabe ao julgador, como diretor do processo, e no intuito de fiscalizar e manter sob controle a finalidade do instituto da gratuidade.

Estabelece o § 2° do art. 99 do CPC/2015, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Este entendimento é reproduzindo da Súmula n. 6, do TJPA, vejamos:

(...)

No caso, a cópia dos autos de origem (REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0000080-11.2005.8.14.0031) evidenciam que SIPKE HUIZINGA é holandês e exercia a profissão de engenheiro agrônomo (Num. 2962918 - Pág. 3).

Na petição inicial desta ação alega que é aposentado e reside na Holanda (Num. 2962760).

A ação de reintegração de posse n. 0000080-11.2005.8.14.0031 tramitou sem que lhe tenha sido concedido tal benefício ao Autor até o momento.

No ID. Num. 4064508, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A fim de demonstrar a necessidade alegada, o Autor ora recorrente no Id. Num. 4390236 carreou aos autos as despesas com eletricidade, o seu débito de hipoteca em aberto, a declaração anual de rendimentos e as despesas de seguro saúde obrigatório.

Consigna ser pensionista e aferir € 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) de remuneração bruta mensal e um gasto mensal de €340,46 (trezentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos).

Todavia, os elementos que instruem os autos não fazem concluir que o pagamento das custas processuais devidas acarretaria prejuízo ao sustento do agravante e/ou de sua família, afinal, a moeda (Euro) recebida pelo Agravante é muito mais valorizada que a nossa moeda (Real), não sendo difícil concluir que € 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) se convertida a nossa moeda chegará ao montante de R$ 9.462,90 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) (Site do Banco Central, link: https://www.bcb.gov.br/conversao ).

Feitas tais considerações, afastada a condição de hipossuficiência alegada pelo ora recorrente. (...)”

O embargante alega que sua renda mensal é inferior à um salário-mínimo no país onde vive, porém não comprova nos autos que o pagamento das custas irá lhe causar prejuízo capaz de retirar o sustento, conforme jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma dos arts. 98, § 3º e 99, ambos do CPC/15 c/c inc. LXXIV, do art. 5º, da CF -Tratando-se de pedido de justiça gratuita, deve-se considerar não apenas o rendimento mensal recebido pela parte requerente, mas também os gastos ao seu sustento - Se o agravante, além de ser profissional autônomo, for isento de imposto de renda, deve-se concluir, mediante comprovação das suas despesas, a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

(TJ-MG - AI: 10000180180481001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018)

Assim, resta claro que não há nos autos, prova capaz de convencer o julgado no sentido de que o pagamento das custas e despesas processuais não podem ser enfrentados pelo recorrente.

Dessa forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

(...)

Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Assim, o
decisum
embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto ao Agravo Interno de
ID Num.
10187535, reitero que houve a perda do objeto em razão do julgamento dos presentes Embargos.

Diante do exposto,
deixo de conhecer
o
AGRAVO INTERNO
, julgando-o prejudicado, com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2024